Tribunal: TJMT
Processo: 0003517-47.2014.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO:

0003517-47.2014.8.11.0064

CLASSE:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[
CRIMES DE TRÂNSITO
]

RELATOR:

EXM
O
. SR. D
ES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO CAVALCANTE DA ROCHA - CPF: 777.901.381-20 (APELANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), LUCIANO BRAVO - CPF: 025.222.199-01 (VÍTIMA), MATHEUS GABRIEL FERREIRA ARAÚJO (ASSISTENTE), PEDRO LIMA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de 2 (dois) anos de detenção, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), em razão de colisão frontal entre caminhões ocorrida na BR-364, resultando na morte da vítima. A defesa postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa; (
ii
) examinar se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Considerado o período de suspensão processual de 06/02/2023 a 04/12/2023, não transcorreu prazo superior ao previsto entre o recebimento da denúncia (12/08/2020) e a sentença condenatória (01/12/2024), o que afasta a tese de prescrição retroativa.

4. A materialidade do crime está comprovada por certidão de óbito, laudo pericial de necropsia, laudo pericial do local do acidente, boletins de ocorrência, registros fotográficos e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

5. A autoria delitiva é confirmada por robusto conjunto probatório, destacando-se o laudo pericial que indica que o apelante, ao conduzir caminhão em pista molhada e escorregadia, invadiu a faixa de tráfego oposta, vindo a colidir lateralmente com o veículo da vítima.

6. As versões apresentadas pelo apelante e por testemunha presencial em juízo foram contrariadas por prova técnica minuciosa, que concluiu, com segurança, que a causa determinante do acidente foi a manobra imprudente do apelante ao ingressar na contramão.

7. O resultado morte era previsível diante das circunstâncias do caso, evidenciando a violação do dever objetivo de cuidado por parte do apelante, único detentor do domínio da situação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do processo impede o cômputo do prazo prescricional durante o período de suspensão, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. A autoria e a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor podem ser reconhecidas com base em prova pericial robusta e coesa, ainda que haja contradição em depoimentos testemunhais.

3. A imprudência do condutor que invade faixa de tráfego em sentido contrário caracteriza culpa e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 109, V, e 110, § 1º; CTB, art. 302, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1022330-50.2021.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.04.2025,
DJe
10.04.2025.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Marcelo Cavalcante da Rocha
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e, ainda, 6 (seis) meses de proibição de dirigir veículo automotor. (id. 267106859).

Em suas razões, a defesa postula a extinção de punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva. E, caso não acolhida a prejudicial, no mérito, requer a absolvição, argumentando que o édito condenatório teria sido motivado apenas na prova pericial (id. 280997395).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença vergastada. (id. 280997397).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Adriano Augusto
Streicher
de Souza opinou pelo
desprovimento do recurso
(id. 2815774879),
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB) - RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA POR PARTE DO APELANTE - PELO DESPROVIMENTO.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO SAJUNIOR LIMA MARANHÃO,
OAB/MT
6356/O
.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
ALEXANDRE DE MATOS GUEDES
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Eminentes Desembargadoras,

Mantenho o parecer escrito
.

Destaco
apenas
que a
prescrição mencionada no recurso é aquela ficta, virtual,
já reiteradamente rejeitada
tanto por este Tribunal quanto pelos Tribunais Superiores.

V O T O

EXM
O
. SR. D
ES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(RELATOR
)
)
:

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, a defesa postula a extinção da punibilidade de
Marcelo Cavalcante da Rocha
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. E, caso não seja acolhida a prejudicial, requer a sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que Marcelo foi denunciado nas sanções do art. 302,
caput
, do CTB e que a exordial acusatória foi recebida em 12/08/2020. Após iniciada a instrução processual, em 06/02/2023 houve a suspensão do processo e do prazo prescricional (id. 110334480) e que, no dia 04/12/2023, foi retomado o curso do processo após o comparecimento espontâneo do apelante (id. 135842900). Infere-se, ainda, que no dia 1º/12/2024 foi prolatada a sentença condenatória, com a imposição da pena de 2 (dois) anos de detenção.

Dessarte, não obstante o esforço defensivo,
não é possível acolher a prejudicial
de mérito, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – descontado o período em que o processo esteve suspenso – transcorreu o intervalo de 3 anos e 3 meses, lapso inferior ao prazo de 4 anos previsto em lei. Por essa razão,
não há como se reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, conforme disposto no art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal. E assim sendo REJEITO A PRELIMINAR.

Do pleito absolutório
:

Consoante relatado, o apelante pretende, em síntese, a sua absolvição, por insuficiência probatória.

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“(...) que no dia 30 de março de 2014, por volta das 15h55m, na via pública, notadamente na Rodovia BR 364, Km 237,5, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado MARCELO Cavalcante da Rocha, na direção de veículo
autormotor
– caminhão Volvo/FH 6X4T, placa NPF – 8483 – praticou
homicídio culposo
em face de
Luciano Bravo
(laudo necrópsia de fls. 31/34, mapa topográfico de fls. 35, laudo pericial de fls. 61/76 e certidão de óbito de
fls
, 113).

HISTÓRIO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado conduzia o caminhão Volvo/FH 520 6x4T pela BR 364, sentido Rondonópolis/MT, Cuiabá/MT, quando, então, agindo com manifesta imprudência e, assim, inobservado o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículo automotores,
invadiu a faixa de rolamento da esquerda, contrária ao seu sentido normal de tráfego – contramão
, vindo a colidir a lateral esquerda do primeiro
semi-reboque
com o ângulo anterior esquerdo do cavalo trator Volvo NL 360 conduzido pela vítima Luciano Bravo, que trafegava sentido Cuiabá-Rondonópolis.

Em razão do sinistro, a vítima Luciano Bravo sofreu choque hipovolêmico decorrente de politraumatismo, causa eficiente, pois, de sua morte.

Ante o exposto, DENUNCIO MARCELO Cavalcante da Rocha, como incurso nas disposições do art. 302, caput, da Lei Federal n. 9.503/1997. (...)”
(
sic
denúncia id. 267105809)

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 267105806 – pág. 07/33); certidão de óbito (id. 267105806 – p. 120); laudo pericial de necropsia (id. 267105806 – p. 35/40); laudo pericial do local do acidente (id. 267105806 – p. 68/81); fotografias do local do acidente, relatório policial (id. 267105806 – p. 156/157); e provas orais produzidas durante a instrução criminal.

A responsabilidade do apelante pela conduta também se revela inequívoca, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, em sede de interrogatório prestado à autoridade
Marcelo Cavalcante da Rocha
afirmou que trafegava pela rodovia BR-364, conduzindo seu caminhão em direção à cidade de Cuiabá, quando subitamente percebeu um impacto em seu veículo. Ao verificar a situação pelo retrovisor, constatou que os semirreboques haviam se desprendido da unidade tratora, em razão do desgaste, vindo a colidir com o automóvel da vítima. Acrescentou que, naquele momento, chovia intensamente, e que de imediato acionou o serviço de emergência (SAMU). Informou, ainda, que a vítima permaneceu presa às ferragens em decorrência do acidente até a chegada do socorro médico, sendo retirada com vida do local (id. 267105806 – p. 51/52).

Já a testemunha
Pedro Lima de Oliveira
, que presenciou diretamente o acidente, contribuiu com informações relevantes ao esclarecer a dinâmica do fato, relatando que, no dia 30 de março de 2014, por volta das 16h45, conduzia o caminhão trator Volvo FH 520 6x4T, cor branca, ano 2011, placas NPN-3934/MT, pela rodovia BR-364, na altura do km 237,5, no sentido Rondonópolis-Cuiabá, quando presenciou o acidente. Segundo declarou, trafegava na mesma direção que seu colega Marcelo Cavalcante da Rocha – ambos motoristas da empresa Transportadora Calcário Ltda. –, o qual conduzia seu caminhão a cerca de 80 km/h. Informou que, após sair de um trecho com pista seca, teve início uma chuva intensa, tornando a pista escorregadia. Nesse contexto,
o veículo de Marcelo perdeu estabilidade e realizou um movimento em “L”,
invadindo parcialmente a pista contrária
. Nesse momento, a vítima Luciano Bravo, que conduzia seu caminhão trator no sentido oposto, acabou colidindo lateralmente com o primeiro reboque do caminhão de Marcelo. O impacto foi tão intenso que ocasionou o desacoplamento dos reboques, o que agravou as consequências do acidente. Pedro destacou que seguia logo atrás de Marcelo, também a aproximadamente 80 km/h, e confirmou que o colega não sofreu ferimentos, enquanto a vítima ficou presa às ferragens. Acrescentou que um veículo Corsa passou pelo local e se responsabilizou por acionar a Polícia Rodoviária Federal e o SAMU, visto que naquela região não havia sinal de telefonia móvel. Afirmou ainda que Marcelo permaneceu ao lado da vítima, conversando com ela para mantê-la consciente até a chegada do socorro, enquanto outros presentes passaram a sinalizar a pista. Por fim, relatou que a chuva persistiu até o momento em que o SAMU retirou a vítima do local com vida (id. 267105806 – p. 47/48).

Em juízo, mais uma vez o apelante negou que contribuiu culposamente para o delito, aduzindo que, por volta das 15h30, após passar por um quebra-molas na cidade de Boa Vista, reduziu a velocidade ao se aproximar de uma ponte, pois a chuva já se aproximava. Cerca de 100 a 200 metros após a ponte, já sob chuva, um caminhão passou em sentido contrário em alta velocidade. Logo após, ele sentiu o impacto. Ao descer do veículo, percebeu que seu caminhão havia se desengatado e que o outro motorista estava fora da pista, preso às ferragens. O apelante afirmou ainda que permaneceu ao lado da vítima tentando acalmá-la, evitando que dormisse, enquanto tentava acionar o SAMU, apesar das dificuldades com o sinal telefônico. A vítima dizia que havia descido a via lentamente, mas o apelante reiterava que a descida exigia maior cautela. O socorro demorou cerca de 30 a 35 minutos para chegar, quando então chegaram a polícia e a equipe de resgate.

No entanto, a testemunha
Pedro Lima de Oliveira
, sob o crivo do contraditório, asseverou que saiu de Rondonópolis por volta das 15h15, acompanhado de Marcelo, ambos em direção a Cuiabá. Marcelo seguia à frente. Ao se aproximarem de Boa Vista, perceberam a aproximação de uma forte chuva, chegando a comentar, em tom de brincadeira, que deveriam parar para evitar sujar os caminhões recém-lavados. Marcelo preferiu seguir viagem. Logo depois, a chuva começou intensamente e, de repente, a testemunha ouviu uma forte batida. Viu um caminhão sendo lançado e caindo em uma área com rede de água. Perguntou via rádio PX se Marcelo havia se ferido, tendo ele respondido que estava bem. Então, foram verificar a situação do outro motorista, que estava preso às ferragens. A testemunha orientou Marcelo a manter a vítima acordada. Pouco depois, dois homens em um carro Corsa branco passaram pelo local, e a testemunha pediu que fossem até Boa Vista para acionar a Polícia Rodoviária Federal e o SAMU.

Ao ser questionado pelo Ministério Público, a referida testemunha confirmou que trafegava na mesma direção que Marcelo, de Rondonópolis para Cuiabá, mantendo velocidade entre 75 e 80 km/h. Disse que, ao se aproximarem de Boa Vista, começou uma chuva forte e, pouco depois, ouviu uma pancada. Ao observar, viu que o caminhão de Marcelo havia sido atingido e que suas carretas estavam fora da pista: uma permaneceu na pista, outra no acostamento e a terceira mais atrás, na direção do veículo que colidiu. Afirmou que estava a cerca de 500 metros do acidente e que,
apesar de ter declarado na delegacia que

o caminhão de Marcelo fez um “L”,

negou essa versão em juízo
. Disse que não se lembrava de ter dito isso, que estava abalado no dia do depoimento e assinou o termo sem ler.

Não obstante a narrativa dos fatos pelo apelante e pela testemunha presencial, as palavras deles em juízo, de fato, não guardam sintonia com o laudo pericial do local do acidente n. 200.02.07.2014.0564 (id. 267105806 – pág. 68/81), que foi preciso ao descrever que
“a causa determinante do acidente foi a derivação à esquerda do veículo V1, efetuada pelo seu condutor, resultando
invadir a faixa de tráfego de sentido contrário (contramão)
e ali colidir com o veículo V2, que trafegava regularmente, nas circunstancias
retrodescritas
”.

Como visto, em sede judicial, Pedro Lima de Oliveira apresentou uma versão substancialmente divergente daquela anteriormente prestada na fase investigativa, passando a afirmar que foi o veículo da vítima quem teria invadido a pista contrária e provocado a colisão com o caminhão conduzido pelo réu. Essa alteração relevante e contraditória evidencia uma tentativa de atenuar a responsabilidade penal do acusado.

Contudo, o laudo pericial subscrito pelo perito Henrique Mauro Rodrigues sustenta a versão inicial apresentada pela própria testemunha, infirmando a narrativa trazida em juízo. De acordo com a perícia técnica, foi o veículo conduzido pelo réu que adentrou a faixa contrária de circulação, sendo esse o fator determinante para a ocorrência do acidente, tal como se infere dos seguintes trechos:

1. O Sr. Perito confirma a informação que consta no item 5 dos Laudo Pericial, deque, ao chegar ao ponto da rodovia em que se encontravam os veículos envolvidos no sinistro, o local já estava desfeito, inclusive com uma equipe de guincho já trabalhando no local para retirar a carreta do caminhão dirigido pelo Sr. Marcelo (FH520) e o caminhão que tombou (NL360)?

Resposta: confirmo o teor do primeiro parágrafo do item 5 do Laudo Pericial Criminal200.02.07.20214.0569. Chegando ao local, constatei que uma equipe de guincho já trabalhava para retirar os veículos acidentados. Diante desse fato, determinei que esse trabalho cessasse, determinação essa que foi cumprida de imediato. Cabe salientar que
os veículos V1eV2 ainda se encontravam nas suas respectivas posições finais. Assim, não houve prejuízo para a realização dos exames periciais
.

A retirada dos discos de tacógrafo pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, embora também configure local desfeito, também não prejudicou o resultado dos exames, uma vez que a velocidade desenvolvida pelo veículo V1 não foi levada em consideração para a conclusão do referido Laudo, pois não foi a causa determinante do acidente.

2. O Sr. Perito pode confirmar quanto tempo transcorreu entre o horário em que ocorreu o acidente e o horário em que chegou ao local do acidente? Durante esse lapso temporal, o Sr. Perito sabe se o trânsito de veículos no local continuou a ocorrer, mesmo de maneira reduzida?

Resposta a primeira pergunta: Segundo o boletim de acidente de trânsito Num. 362445577–
Pág
, 08 da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 15h e 55 min do dia 30/03/2014.Cheguei no local dos exames às 17h e 20 min do mesmo dia. Portanto transcorreu o lapso de tempo de 1h e 25 min. Resposta a segunda pergunta:
no momento em que
cheguei no local dos exames, o tráfego de veículos estava completamente paralisado. Antes disso, não tenho como informar a respeito do tráfego de veículos no local.

(...)

4. O Sr. Perito pode confirmar se era o veículo que tombou (NL360) que estava transportando grãos? Resposta: O veículo V2 transportava carga de grãos.

5. Nos anexos fotográficos 04, 05 e 06 mostram que uma parte da carga de soja transportada pelo caminhão NL360 foi derramada, com o impacto, no acostamento da pista sentido Rondonópolis-Cuiabá, distante do local que o laudo aponta como sítio da colisão. O Sr. Perito pode informar se esse fato foi levado em conta ou desconsiderado, quando da conclusão sobre o local do acidente? Por ter o derramamento ocorrido no acostamento da pista em que transitava o veículo dirigido pelo Sr. Marcelo (FH520), o Sr. Perito pode declarar, em hipótese, ser possível que esse fato tenha ocorrido em razão do veículo NL 360 ter tangenciado de sua pista de rolagem, adentrado na pista sentido Rondonópolis-Cuiabá e atingido a lateral traseirada1ªcarreta do caminhão FH520 dirigido pelo Sr. Marcelo? Errata: por um lapso, a indicação do sítio de colisão evidenciada no anexo fotográfico06doLaudo Pericial Criminal 200.02.07.2014.0564 foi posicionada de forma incorreta

Segue a seguir o mesmo anexo fotográfico com a indicação correta do sítio de colisão, sobre a faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis, próximo
a
linha de bordo, ficando de acordo agora com o relatado no item 5 do referido laudo. Para melhor compreensão, foi acrescentado a indicação do veículo V2 e a indicação dos sentidos de tráfego.

(...)

Resposta a primeira pergunta: a carga presente no interior dos implementos de um veículo segue na mesma velocidade e no mesmo sentido de deslocamento desse veículo. Dessa forma, em um acidente em que ocorre o derramamento da carga, devido ao princípio de inercia, a carga irá se espalhar no mesmo sentido do deslocamento desse veículo, a partir do sítio de colisão.

Assim, foi levado em consideração para a determinação do sítio de colisão a localização e a forma como a carga estava distribuída no local. Constatei que a carga de grãos estava majoritariamente dispersa sobre a faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis e na área de acostamento e área marginal desta faixa de tráfego, sendo esta, a faixa em que trafegava o veículo V2 (NL360).

Eventualmente, parte da carga pode tomar destino diverso, por variados motivos. Nesse caso em particular, a presença de grãos na faixa de sentido de tráfego Rondonópolis-Cuiabá, sentido em que trafegava o veículo V1 (FH520), era muito pequena e foi desconsiderada para a determinação do sítio de colisão.

Foi levado em consideração também para a determinação do sítio de colisão, a localização dos fragmentos mecânicos, além do posicionamento dos dois veículos, principalmente do conjunto
dolly
/segundo semirreboque do veículo V1.

O
dolly
estava posicionado totalmente sobre a faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis e o segundo semirreboque estava posicionado em sua maior parte também sobre essa mesma faixa de tráfego. Ambos, portanto, posicionados na contramão.

Os fragmentos mecânicos também estavam dispersos sobre a área de acostamento e área marginal da faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis.

Resposta a segunda pergunta: como já me referi acima, e reforçando, a carga de grãos estava majoritariamente dispersa sobre a faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis e na área de acostamento e área marginal desta faixa de tráfego, sendo a pista por onde oveículoV2(NL360) transitava.

A presença de grão na pista de sentido de tráfego Rondonópolis-Cuiabá, sentido em que trafegava o veículo V1 (FH520), era muito pequena e foi desconsiderada para a determinação do sítio de colisão.

Dito isso, e como ficou demonstrado no Laudo Pericial Criminal200.02.07.2014.0564, quem invadiu a faixa de sentido contrário de tráfego (contramão) foi o veículo V1 (FH520). Assim declaro que a hipótese sugerida pelo
quesitante
não é possível.

(...)

10. Com base nas fotografias constantes no Laudo, o Sr. Perito pode afirmar, com
certeza absoluta
, em que ponto da rodovia estava a 2ª carreta semirreboque do caminhãoFH520
no momento em que
o caminhão NL360 a atingiu, bem como, quantos metros ele a empurrou, a partir do ponto de impacto?

Resposta: Como já foi dito em resposta a quesito anterior, alguns dos vestígios de locais de acidentes de trânsito nos permitem determinar o exato ponto em que ocorreu uma colisão (ponto de colisão) ou então, uma área restrita (sítio de colisão). No caso em questão, a análise do posicionamento do veículo V1, sobretudo do
dollye
do segundo semirreboque, a análise da presença e distribuição da carga de grãos proveniente do veículo V2 e dos fragmentos mecânicos oriundos dos veículos, foi possível determinar o sítio de colisão na faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis, próximo
a
linha de bordo. Isto é, foi possível determinar uma área restrita onde a colisão ocorreu com toda a certeza. Uma vez localizado o sítio de colisão na faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis, a sede de impacto na lateral posterior esquerda do primeiro semirreboque do veículo V1 e a sede de impacto na parte anterior esquerda do cavalo trator do veículoV2, foi possível determinar com
certeza absoluta
que tanto o primeiro semirreboque doveículoV1, como o cavalo trator do veículo V2 se encontravam na faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis no momento do embate.

Dito isso e como todos os implementos do veículo V1 estavam conectados no momento da colisão, afirmo com
certeza absoluta
que o segundo semirreboque do caminhão FH520 a que se refere o
quesitante
, no momento da colisão, encontrava-se sobre a faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis. Isto é, encontrava-se na contramão.

Em consequência da colisão, ocorreu a
desconecção
do
dolly
do veículoV1e o mesmo, juntamente com o segundo semirreboque tomaram a posição de repouso final sobre a faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis (contramão), próximo ao sítio de colisão.
Enquanto que
o primeiro semirreboque permaneceu conectado ao cavalo trator do veículo V1 e tomaram a posição de repouso final mais a frente sobre a faixa de sentido de tráfego Rondonópolis-Cuiabá.

Já o
veiculo
V2 saiu da pista e tombou na área marginal da faixa de sentido de tráfego Cuiabá-Rondonópolis”.
(id. 267106822).

Conforme detalhado no minucioso relatório pericial, a dinâmica do acidente foi plenamente esclarecida pelas respostas aos quesitos formulados pela defesa, sendo enfaticamente concluído pelo perito Henrique Mauro Rodrigues que o apelante executou uma manobra imprudente, invadindo a faixa de tráfego em sentido contrário.

Conclui-se, portanto, que o apelante dispunha de plenas condições de prever e evitar, de maneira segura, a ocorrência do acidente, uma vez que o resultado era absolutamente previsível diante das circunstâncias apresentadas.

Dessa forma, restou demonstrado que o apelante agiu com negligência, desconsiderando o dever de cautela exigido em tais circunstâncias. O conjunto probatório permite afirmar, com segurança, que a responsabilidade pelo acidente recai sobre o apelante, único agente que detinha o domínio da situação e que, por meio do cumprimento das normas de trânsito, poderia ter evitado o desfecho danoso.

Assim, revela-se plenamente acertada a sentença condenatória, que deve ser integralmente mantida.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPUTAÇÃO FUNDADA EM LAUDO PERICIAL
. REJEIÇÃO DAS TESES DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por laudo pericial, laudo de necropsia, certidão de óbito e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.
A perícia aponta a imprudência do apelante como causa determinante do acidente, ao colidir com a traseira de veículo que trafegava à sua frente, em rodovia com boas condições de visibilidade.
(...)”
(N.U 1022330-50.2021.8.11.0003, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 10/04/2025). Destaques nossos.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por M
arcelo Cavalcante da Rocha
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
LÍDIO M
O
DESTO DA SILVA FILHO

(
REVISOR
):

Acompanho o voto do Relator.

V
O T O

EXMO. SR. DES.
HÉLIO

NISHIYAMA

(VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
06/05
/2025.